Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710678-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE DE ARAUJO CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZULEIDE DE ARAÚJO CASTRO (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0040112-95.2007.8.07.0001), movido pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de declaração de extinção da dívida desde julho de 2015, com restituição das parcelas indevidamente pagas, ou, alternativamente, cessação dos descontos realizados em seus proventos (ID 34202015). Em suas razões recursais (ID 34200901), a agravante narra que, em janeiro de 2012, foi deferida a penhora de 30% dos seus proventos até que fosse atingido o montante de R$52.414,49, o que ocorreu em julho de 2015. No entanto, em maio de 2017, nova decisão determinou o prosseguimento dos descontos, sob o fundamento de que ainda havia saldo devedor de R$257.620,34. Argumenta que estaria havendo amortização negativa, uma vez que, apesar dos descontos de 30% dos seus proventos já realizados, o valor do débito continua aumentado abruptamente. Faz considerações sobre a impenhorabilidade dos proventos e relata ter pleiteado a declaração de extinção da dívida, com restituição das parcelas indevidamente pagas, ou a cessação dos descontos, o que foi indeferido pela decisão agravada, sob o fundamento da existência de preclusão. Alega que não houve apreciação anterior sobre a alegação de amortização negativa da dívida. Sustenta que o Judiciário não pode ser ferramenta de perpetuação do aumento do abismo social existente na social, devendo colocar fim em relações abusivas. Cita julgados que entende corroborar sua tese. Afirma que a penhora dos proventos deve ser vista como exceção e o desconto de 30% está afetando seu mínimo existencial, sobretudo diante do atual estado da economia, com aumento dos custos de alimentação básica. Acrescenta que a exceção à impenhorabilidade está adstrita a duas hipóteses: dívida alimentar ou quando a soma das importâncias do devedor exceder 50 salários-mínimos mensais, que não são o caso. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para declarar a existência de amortização negativa da dívida e extinguir a execução; cessar imediatamente a penhora sobre seus proventos; ou, alternativamente, reduzir a penhora para 10% dos seus proventos. Sem preparo por ter sido concedido o benefício da gratuidade de justiça à agravante (ID 34200904). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Em que pese o argumento de que estaria havendo amortização negativa da dívida aparentemente não tenha sido objeto de exame anterior, em um juízo sumário, não é possível verificar a ocorrência dessa alegação e, consequentemente, a probabilidade do direito da agravante. Conforme decisão proferida no AI no. 0709904-02.2021.8.07.0000, o cálculo do saldo remanescente da dívida, compreendendo a aplicação dos encargos contratados e abatimento dos valores já descontados dos proventos da agravante, foi apresentado pela contadoria judicial e ela não apresentou impugnação no momento oportuno, restando, assim, preclusa a discussão. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO EXECUTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXEGESE DO ART. 278 DO CPC. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, CPC. INTUITO PROTELATÓRIO NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O argumento sobre amortização negativa da dívida não foi ventilado na instância de origem, tampouco apreciado na decisão combatida, o que configura evidente inovação recursal, obstando, assim, o conhecimento do recurso no tocante a esta matéria. 2. As nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte se manifestar no processo, a teor do art. 278 do CPC. Não se sustenta a alegação de nulidade de atos processuais quando decorridos mais de três anos desde a primeira manifestação da Executada, após sua regular representação nos autos. 3. As planilhas elaboradas pelo órgão auxiliar do Juízo apontam o saldo remanescente da dívida, compreendendo a aplicação dos encargos contratados e abatendo os valores depositados em conta judicial referentes às parcelas descontadas do salário da devedora. 4. A parte executada não apresentou impugnação aos cálculos do Contador Judicial, restando preclusa a oportunidade de fazê-lo. Nesse passo, foi determinada a continuidade dos depósitos relativos à penhora sobre a remuneração por ela auferida. 5. O agravo interno resta prejudicado, uma vez que se confunde com o mérito do próprio agravo de instrumento. No entanto, tal circunstância não pode ser reconhecida como recurso manifestamente inadmissível, a justificar a imposição da multa requerida. Não se vislumbra, no caso em questão, intuito protelatório na interposição do agravo interno. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1357703, 07099040220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há notícias de que a agravante tenha se insurgido, pela via correta (ação de conhecimento ou embargos), contra os encargos contratados. Por outro lado, a penhora de percentual sobre os proventos da agravante já vem sendo realizada desde 2012 e, portanto, encontra-se estabilizada. E apesar de ter alegado a mudança no cenário econômico do país, ela não demonstrou que a constrição está afetando sua dignidade. De acordo com o contracheque de janeiro de 2022 (ID 34202012), após o desconto do percentual de 30% objeto da penhora deferida nos autos de origem, ainda restam à agravante R$ 4.263,99, valor razoável para a manutenção da dignidade da agravante. E não se verifica, no caso, perigo de irreversibilidade, uma vez que, em caso de eventual ajuste dos valores devidos, a quantia paga a maior poderá ser perfeitamente ressarcida e ou compensada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator